Tribunal: TJDFT
Processo: 0748983-80.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-10
Data de publicação: 2025-02-25

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO REVISIONAL DE ALIMENTOS. INEXISTÊNCIA DE PREVENÇÃO DO JUÍZO QUE FIXOU OS ALIMENTOS ORIGINÁRIOS. AUTONOMIA DAS AÇÕES. DISTRIBUIÇÃO ALEATÓRIA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO.
I. Caso em exame
1. Conflito negativo de competência suscitado entre o Juízo da Primeira Vara de Família e de Órfãos e Sucessões do Gama e o Juízo da Segunda Vara de Família e de Órfãos e Sucessões do Gama, em razão de ação revisional de alimentos inicialmente distribuída de forma aleatória ao primeiro, que declinou da competência para o segundo, sob o argumento de prevenção. O Juízo suscitante, por sua vez, entendeu inexistir prevenção.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em definir se há prevenção do Juízo que fixou os alimentos originários para julgar e julgar a ação revisional de alimentos.
III. Razões de decidir
3. A ação revisional de alimentos possui autonomia em relação à ação originária de alimentos, por se tratar de demandas com pedidos e causas de pedir diferentes. Precedentes do TJDFT.
4. Não há prevenção do Juízo que fixa os alimentos, nos termos do art. 286 do CPC/2015, uma vez que não se verificaram as hipóteses de conexão, continência ou repropositura de demanda anteriormente extinta.
5. A Súmula 235 do STJ dispõe que a conexão entre ações não determina a reunião dos processos quando um deles já foi sentenciado, reforçando a inexistência de prevenção.
IV. Dispositivo e tese
6. Declarou-se competente o Juízo suscitado, da Primeira Vara de Família e de Órfãos e Sucessões do Gama.
Tese de julgamento: “1. A ação revisional de alimentos é autônoma em relação à ação originária de alimentos, não havendo prevenção do Juízo que fixou os alimentos para julgar e julgar a revisão.”
______
Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 286 e 55, § 1o.

Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1937423, 0765058-83.2023.8.07.0016, Rel. CARMEN BITTENCOURT, 8a Turma Cível, j. 22/10/2024; TJDFT, Acórdão 1659944, 0700029-30.2020.8.07.0004, Rel. TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, j. 02/01/2023; TJDFT, Acórdão 923167, 20150020263836CCP, Rel. VERA ANDRIGHI, 2a Câmara Cível, j. 22/02/2016.